Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-73.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002136-73.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: ROSIANE DE MATTOS FEITOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECUSA AO AFASTAMENTO COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECUSA DA TESE DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA REGRA DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Esplanada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento gratuito de medicamento (Haloperidol) e tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença condenou solidariamente os entes ao fornecimento, ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade. Os recursos limitam-se às condenações relativas às verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão A legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF e da legislação estadual supostamente impeditiva. A possibilidade de isenção do Município de Esplanada do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual. A pertinência da condenação do Município em honorários sucumbenciais, diante do cumprimento da ordem e das alegadas dificuldades financeiras. III. Razões de decidir O Tema 1.002 do STF admite a condenação de ente público em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra o mesmo ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. A legislação estadual invocada pelo Estado da Bahia não afasta a aplicação de tese de repercussão geral firmada pelo STF, dotada de força vinculante. A observância da tese do STF não configura declaração de inconstitucionalidade, não exigindo reserva de plenário. O Município de Esplanada é isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. A condenação do Município em honorários é devida, com base no princípio da causalidade, diante da necessidade de ajuizamento da ação e da ausência de impugnação específica ao valor fixado por equidade. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos. Recurso do Estado da Bahia improvido. Recurso do Município de Esplanada parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer sua isenção ao pagamento de custas processuais. Tese de julgamento: "1. É legítima a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, prevalecendo sobre legislação estadual em sentido contrário. 2. A aplicação de tese fixada em repercussão geral não exige observância da cláusula de reserva de plenário. 3. Municípios são isentos do pagamento de custas processuais, conforme o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. 4. A condenação do Município em honorários advocatícios se justifica pelo princípio da causalidade, mesmo diante de dificuldades financeiras e cumprimento posterior da ordem judicial." Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 97; CPC, arts. 85, §11, 183, 931; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1140005); Súmula Vinculante nº 10 do STF; Reclamações STF nº 68.391/BA e nº 69.080/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8002136-73.2023.8.05.0077, de Esplanada, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA, tão somente para reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se acrescem os aqui delineados, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça